Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713978-96.2021.8.07.0001 APELANTE: BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA., MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA, BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 38a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 11/10/2023 a 19/10/2023 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora